Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708235-38.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HARLES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O recorrente noticia a impetração de Habeas Corpus n. 0750114-90.2024.8.07.0000 perante uma das Turmas Criminais do TJDFT (ID 66577876). Em consulta ao feito, verifica-se que o impetrante não formulou pedido liminar. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 65645290, com oportuna remessa dos autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital